Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708190-67.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: DIVINO CESAR ANDRAUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO CONSISTENTE NO ALEGADO PROLONGAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE PERDEU O OBJETO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de ação judicial proposta para fins de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude do alegado prolongamento indevido, por mais de 10 (dez) anos, da ação de prestação de contas por ele ajuizada, quando já havia ocorrido a perda do seu objeto jurídico. 2. A sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na referida ação de prestação de contas transitou em julgado, estando, atualmente, coberta pelo manto da coisa julgada material, não sendo mais passível de novas discussões judiciais. 3. Não se revela possível desconsiderar o teor de sentença transitada em julgado e reconhecer a perda superveniente do objeto de processo já decidido de maneira definitiva pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material. 4. Tendo em vista a inexistência de perda superveniente do objeto da ação de prestação de contas ajuizada pelo réu, que, atualmente, está em fase de cumprimento de sentença, não há nenhuma razão fática ou jurídica capaz de justificar a pretensão indenizatória formulada na presente demanda, haja vista a licitude do prolongamento do trâmite processual da mencionada ação de prestação de contas. 5. Em virtude da ausência de dolo processual ou de qualquer das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se indeferir o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 332 da Súmula do STJ, 5o, inciso X, da Constituição Federal; artigos 80 e 1.013, ambos do CPC, 186, 927, 944, e 1.674, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ocasionou as mencionadas violações. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.013 do CPC, colacionando julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos e artigos 80 e 1.013, ambos do CPC; 186, 927, 944, e 1.674, todos do Código Civil, bem como quanto à indicada divergência jurisprudencial, pois “Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, também não reúne condições de prosseguir o recurso no tocante à aludida transgressão ao enunciado 332 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023